Tribunal: TJDFT
Processo: 0715956-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE EXONERAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL. PANDENIA COVID–19. ONEROSIVIDADE EXCESSIVA NÃO CONFIGURADA NO CASO. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA MULTA PELA RESCISÃO ANTECIPADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Se a parte autora não requereu a produção de provas no momento oportuno, não pode afirmar que sofreu cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.
2. A suspensão das atividades do comércio, em virtude da pandemia da Covid-19, trouxe para os comerciantes diversas dificuldades, em especial de ordem financeira, que dificultaram ou inviabilizaram o pagamento de alugueres, ante a diminuição do faturamento.
3. A redução de faturamento em decorrência do fechamento do comércio e da imposição de restrições de circulação atingiram tanto os locadores quanto os locatários.
4. No caso concreto, restou comprovado que o locador, a fim manter o equilíbrio econômico e financeiro da avença, concedeu diversas benesses ao locatário.
5. As reduções concedidas voluntariamente pelo locador mostraram-se adequadas e suficientes para alcançar o reequilíbrio contratual, o que afasta o pleito de exoneração da cláusula penal pela rescisão antecipada.
6. A multa estipulada para os casos de rescisão antecipada de contrato de locação de imóveis deverá ser proporcional ao tempo que restava para o integral cumprimento. Inteligência do art. 4° da Lei no 8.245/1991 (Lei do Inquilinato), com as alterações trazidas pela Lei no 12.112/2009, e art. 413 do Código Civil.
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime.